Tribunal: CARF
Processo: 19515.720375/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720375/2015-11
ACÓRDÃO
1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA.
A Contribuinte apresentou documentação probatória suficiente para
demonstração do seu direito, contrariando as informações obtidas do
sistema Sapli.
A existência do prejuízo fiscal glosado foi demonstrada e confirmada após a
conclusão da diligência, através de Informação Fiscal.
Insubsistência material dos valores lançados.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com
ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Recurso voluntário procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 9), a fiscalização sustenta que
a contribuinte efetuou, de forma indevida, compensação de prejuízo fiscal superior ao permitido
na apuração do lucro real referente ao 1o trimestre de 2011, totalizando R$ 455.779,44.

A autoridade fiscal registrou ainda que, em 24/03/2015, a contribuinte foi
regularmente intimada a prestar esclarecimentos e a apresentar os documentos e livros fiscais
pertinentes. Como não houve atendimento à intimação, foi lavrado, em 07/04/2015, Termo de
Constatação e Intimação.

Na oportunidade, a contribuinte apenas pleiteou a dilação do prazo, adiantando
que suas revisões preliminares não indicaram divergências no período examinado.

Diante da ausência de documentos complementares, a fiscalização manteve a
irregularidade inicialmente apontada, fundamentando sua conclusão em consulta ao sistema
corporativo “SAPLI”. De acordo com o referido sistema, não havia registro de saldo de prejuízo
fiscal em nome da recorrente referente ao período de apuração findo em 31/03/2011.

Em decorrência das constatações fiscais, lavrou-se o Auto de Infração (e-fl. 147),
no qual foi constituído crédito tributário de R$ 243.636,90, valor que engloba o imposto principal,
os juros de mora e a multa punitiva.

Cientificada da lavratura (Aviso de Recebimento e-fls. 179) a contribuinte
apresentou sua Impugnação às (e-fls. 209-217), em que aduziu basicamente que:

 Não foram especificados, pela Fiscalização, os livros e documentos que
ensejaram divergência, por isso, da análise feita não encontrou divergências;

 Em 31/03/2011, o saldo de prejuízo fiscal a compensar era de R$ 455.779,44, e
considerando que o lucro líquido ajustado foi de R$ 1.811.592,31, a
compensação deste valor ocorreu de forma integral, sem, contudo, superar os
30% permitidos pela legislação;

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
3
 A fiscalização teria descumprido os requisitos do art. 142 do CTN, pois falhou
em demonstrar com clareza os fatos e fundamentos que motivaram o
lançamento, o que desaguou na ofensa à obrigação de motivação dos atos
administrativos.

A Impugnação do particular foi apreciada, inicialmente, através do Despacho no
0.044 - 4a turma da DRJ04 (e-fls. 253-255), em que a turma determinou a remessa dos autos à
unidade preparado para que esclareça o motivo de ter considerado a Impugnação tempestiva:

10. Para que o termo final do prazo ocorresse no dia 09/06/2015 e, por
conseguinte, a impugnação fosse tempestiva, seria necessário que no dia
08/05/2015 não tivesse havido expediente normal na repartição, seja por ser
feriado, seja por greve ou qualquer outra motivação, o que não é do
conhecimento desta DRJ04 e não foi ressaltado no referido despacho.

11. Diante do exposto, proponho que o processo seja encaminhado para a
unidade preparadora, a fim de que esta esclareça o motivo de ter considerado a
impugnação tempestiva.

Através do Despacho no 0.327/2020 – ECOA/SRRF08, 13 de novembro de 2020
(e-fls. 260), foi informado que a Impugnação foi tempestiva, pois apresentada, fisicamente, dentro
do prazo:

A contagem dos prazos demonstrada no referido Despacho está correta, o prazo
realmente se encerrou em 08/06/2015. E esta foi a data informada no sistema
Sief como data da apresentação da impugnação.

O fato é que a impugnação foi entregue presencialmente na CAC de Bauru em
08/06/2015 – juntei uma ampliação da 1a folha da impugnação (fl. 259), onde se
pode ver o carimbo de recepção dos documentos.

Em 09/06/2015 ocorreu a solicitação de juntada ao processo pela servidora IVONE
HARUMI ISHIKIRIYAMA, que assinou o Termo de Solicitação de Juntada.
A impugnação está portanto, tempestiva.

Com o retorno dos autos para julgamento, a mesma 4a Turma, através do
Acórdão no 104-002.191 (e-fls. 261-268), a DRJ considerou devida a glosa do prejuízo, pois a
autuação estava pautada no sistema SAPLI, que recebe informações fornecidas pelos próprios
contribuintes, conforme se depreende da ementa abaixo:

Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011
NULIDADE DE AUTUAÇÃO.
Somente há que se falar em nulidade de lançamento quando o auto de infração
for lavrado por pessoa incompetente, ou não contiver os elementos elencados no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, ou não atender ao art. 142 do CTN, ou seja,
quando não tiver a descrição dos fatos e motivação para a imputação da infração,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
4
não trouxer a fundamentação legal (embora, consoante farta jurisprudência
administrativa, uma descrição dos fatos e uma adequada motivação do
lançamento supram a ausência de fundamentação legal), não houver identificação
do fato gerador, faltar qualificação do sujeito passivo, bem assim quando a
autoridade fiscal autuante não estiver identificada e não tiver assinado o auto de
infração. Na espécie, o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
todos os elementos referidos estão presentes.

SAPLI. DEMONSTRATIVO. PROVA SUFICIENTE.
O sistema Sapli recebe as informações fornecidas pelos contribuintes em suas
DIRPJs/DIPJs/ECFs relativamente ao resultado do exercício e à compensação de
prejuízo fiscal, além de informações dos parcelamentos especiais que
estabeleceram o uso de saldo de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL para
quitação dos débitos, como o instituído pela Lei no 11.941, de 2009. A partir
dessas informações, efetua o controle dos saldos, considerando também as
alterações decorrentes de lançamentos de ofício porventura efetuados, bem
assim reversões dessas alterações em função de julgamentos favoráveis aos
contribuintes no contencioso administrativo. Assim, em virtude de estar lastreado
nas declarações apresentadas pelo contribuinte, há que se considerar que o
controle do saldo de prejuízo fiscal efetuado pelo Sapli tem valor probatório.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. AUSÊNCIA DE SALDO ACUMULADO
COMPENSÁVEL. GLOSA.
Devida à glosa da compensação de base de prejuízo fiscal realizada pelo
contribuinte. Impugnação Improcedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em face da decisão acima, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
509-520), em que alega, basicamente:

 Em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que a
sessão de julgamento ocorreu em 20/11/2020, mais de 5 (cinco) anos após a
apresentação da Impugnação (08/06/2015);

 Adicionalmente, reforça a ausência de descrição clara dos fatos e direitos
apontados pela fiscalização, assim como afirmar que o fiscal se utilizou,
exclusivamente, de formulários internos, preenchidos exclusivamente por
servidor da Secretaria da Receita Federal, deixando de analisar as declarações
enviadas pela recorrente;

 Por fim, apresenta um cotejo interpretativo, partindo dos valores constantes
nas declarações da empresa para fundamentar a procedência de seu pedido.

No seu recurso, a Recorrente acosta a DIPJ de diversos exercícios, a fim de
demonstrar a existência do saldo de prejuízo fiscal a partir de sua apuração declarada.

Através da Resolução no 1201-000.784, esta Turma deliberou pela conversão do
julgamento em diligência, ao seguinte fundamento:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
5

Ao apresentar o Recurso Voluntário, contudo, a empresa junta os LALUR desde
2009 (ano em que aderiu a um REFIS e utilizou parte do prejuízo), demonstrando
como chegou ao saldo de 2011. (Informações nas efl. 337 e ss)

Portanto, por essa tabela extraída das DIPJs e LALURs da empresa, pode se ver
que ela possuía o saldo de R$ 455.779,44 utilizado para compensar com o lucro
ajustado produzido.

Infelizmente, não ficou clara a diferença entre o saldo controlado no SAPLI e os
valores trazidos pela empresa. Não foi apontado qual a compensação que gerou a
diferença. Como a empresa traz aos autos documentos que visam a comprovar
seu saldo de prejuízo fiscal, seria importante cotejar tais valores com os saldos
controlados no SAPLI.

Por isso, converto o presente julgamento em diligência para que sejam analisados
os documentos trazidos aos autos pela Recorrente, com o intuito de verificar
quais são as divergências entre o saldo apurado pelo Fisco e aquele demonstrado
pela empresa e se os documentos são suficientes para comprovar que o saldo da
empresa está correto. Caso necessário, documentos adicionais devem ser
solicitados visando dirimir qualquer dúvida sobre o saldo de prejuízo fiscal
correto.

Após analisar a documentação apresentada pela contribuinte, foi emitida a
Informação Fiscal de e-fls. 539-541, a qual destaco na íntegra:

6. A tabela em sequência foi elaborada com base das DIPJs e LALURs apresentadas
pela contribuinte e por meio dela é possível verificar a existência do saldo de R$
455.779,44 em 31/12/2010.

Saldo em 31/12/2008
R$ 9.528.014,48
Compensado em 2009
-R$ 3.144.614,12
Compensado REFIS 11941
-R$ 1.871.010,98
Saldo 31/12/2009
R$ 4.512.389,38
Compensado em 2010
-R$ 4.056.609,94
Saldo 31/12/2010
R$ 455.779,44

7. No que se refere às informações constantes do Sapli (fls. 537/538), elaborou-se
a tabela subsequente. Por meio dela é possível notar que principal diferença
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
6
encontrada em relação à tabela anterior diz respeito ao saldo utilizado no Refis Lei
11.941.

Saldo em 31/12/2008
R$ 9.632.096,95
Compensado em 2009
-R$ 3.144.614,12
Compensado REFIS 11941 - Sapli
-R$ 7.485.217,55
Saldo 31/12/2009
R$ -

8. Sublinhe-se que a recorrente informou ter utilizado a quantia de R$
1.871.010,98 relativa a créditos oriundos de prejuízo fiscal. Entretanto, em
consulta ao Sapli e conforme tabela acima, é possível verificar que o sistema
considerou a utilização da totalidade do saldo disponível à época (R$ 7.485.217,55
– fls. 537). Tal situação justificaria a aparente ausência de prejuízo fiscal a
compensar identificada pela autoridade fiscal autuante.

9. É mister observar que a própria Lei 11.941/2009, em seu art. 1o, § 8o,
estabelece que o limite a ser utilizado de prejuízo fiscal seria de 25%: [...]

10. Diante da inconsistência identificada fez-se necessária a realização de consulta
aos extratos de parcelamentos da contribuinte (fls. 533 a 536) e à Equipe Regional
de Parcelamentos da 8a RF. Como resultado chegou-se ao montante de R$
1.871.304,38 (25% de R$ 7.485.217,55) relativos a créditos de prejuízo fiscal
utilizados de fato pela contribuinte, conforme demonstrado na tabela em
sequência:

11. Cabe ressaltar que não foram identificados outros parcelamentos fazendários
ou previdenciários realizados no mesmo período e que pudessem justificar a
utilização de todo saldo disponível após a utilização no parcelamento da Lei
11.941/2009, como consta do Sapli.

12. Diante dessas informações, subtraindo-se o valor de R$ 1.871.304,38
utilizado nos parcelamentos e demonstrado acima, conclui-se que o saldo de
prejuízo fiscal disponível em 31/12/2010 seria de R$ 455.486,04. Destaque-se
ainda que o sistema Sapli, ao que parece, equivocadamente considerou a
utilização de todo prejuízo fiscal existente em 31/12/2009 e não somente do
montante máximo permitido pela legislação.

Por fim, ressalte-se que após ser devidamente intimada (e-fls. 543) sobre a
Informação Fiscal acima, a contribuinte não se manifestou. No que importa, é o relatório.

VOTO

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
7
Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Do Mérito | Da comprovação do prejuízo fiscal utilizado na compensação:

O caso envolve a análise de conteúdo probatório da existência de prejuízo fiscal
de exercícios anteriores a 2011, o qual foi apresentado, em sua grande maioria, após a
apresentação da Impugnação da recorrente.

Apesar da regra do art. 16 do Decreto no 70.235/721, novo acervo surge no
contexto da dialeticidade com razões expostas no decisório recorrido alinhado ao Recurso
Voluntário da parte, complementando a documentação acostada inicialmente, visando suprir o
ônus da recorrente em apresentar elementos modificativos, extintivos ou impeditivos da
pretensão fazendária (art. 373, II do CPC)2.

A conversão em diligência de fato resultou na melhor elucidação para o caso,
pois garantiu à contribuinte um julgamento com base nos fatos e provas necessários, garantidos
pela Ampla Defesa que assiste ao autuado.

O princípio da busca pela verdade material (art. 2o, caput e parágrafo único, da
Lei no 9.784/19993), determina que a Administração Pública deve decidir com base na realidade
dos fatos, superando vícios formais que não atinjam a essência da obrigação tributária.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
8

Esse mesmo entendimento encontra amparo no art. 29 do Decreto no
70.235/19724, que autoriza expressamente a conversão do julgamento em diligência sempre que
necessário ao esclarecimento de dúvidas ou à complementação da prova, evitando que falhas
sanáveis se convertam em barreiras intransponíveis ao reconhecimento de direitos legitimamente
comprovados.

O esforço da contribuinte foi coroado com a concordância do ente fiscalizador,
que em sua resumido Informação Fiscal concluiu pela existência do crédito defendido.

Ao final, restou claro que houve equívoco por parte da fazenda nacional, com o
sistema Sapli, equivocadamente, considerando a utilização de todo prejuízo fiscal existente em
31/12/2009, na utilização no parcelamento da Lei 11.941/2009.

A reconstrução dos saldos a partir da documentação apresentada pela
recorrente culminou no saneamento das compensações efetuadas, tanto dos prejuízos utilizados
nas apurações de períodos dos anos de 2009 e 2010, como no utilizado na consolidação do Refis
da Lei no 11.941/2009, referendando os argumentos apresentados pela empresa em seu recurso.

Nessa mesma linha de entendimento, o Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, ao relatar o Acórdão no 1401-005.669, abordou a questão nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2004 PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. SALDOS DISPONÍVEIS DE PERÍODOS
ANTERIORES.
DILIGÊNCIAS
CONFIRMATIVAS.
LANÇAMENTO
CANCELADO.
Diligências confirmaram a existência de prejuízos fiscais em montante suficiente e
adequado para a compensação com resultados positivos trimestrais em 2004, de
forma que descabe a autuação por glosa de compensação de prejuízos.

O presente caso teve sua controvérsia definitivamente solucionada pela
produção de prova técnica, realizada após a conversão do julgamento em diligência. O próprio
ente fiscalizador, em sua Informação Fiscal, anuiu com os argumentos da recorrente e concluiu
pela existência do crédito. Havendo concordância técnica da Administração sobre os fatos, esvai-
se a necessidade de novas digressões.

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de
que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa
de nova interpretação.
4 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2015-11
9
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
No mérito, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, reformando o
acórdão recorrido para declarar improcedente a autuação, uma vez que o
contribuinte comprovou, mediante documentação idônea, a legitimidade
do saldo de prejuízo fiscal, conforme conclusão expressa na Informação
Fiscal.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 556
DF CARF MF
Original